Tribunal: TJES
Processo: 5002131-34.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002131-34.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOAO TURRA SOBRINHO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

Autos n.º : 5002131-34.2019.8.08.0021

Juiz Relator :
MANOEL CRUZ DOVAL

Recorrente : THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido : JOÃO TURRA SOBRINHO

VOTO

¶ 1. Na origem, trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VI c/c o art. 771 ambos do CPC.

Irresignada, a parte Autora interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível n.º 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
CONHECIDO
.

Como fundamento de seu pedido inicial, a parte Autora sustentou o seguinte: QUE o Executado adquiriu um lote condominial da Exequente na data de 12/12/2003; QUE o Executado estaria inadimplente com o pagamento das taxas condominiais até 03/09/2019 no valor de R$ 39.317,25 (trinta e nove mil reais, trezentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos); QUE a tentativa de receber o crédito restou infrutífera, o que ensejou a propositura da presente demanda.

A r. Sentença proferida na origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VI c/c o art. 771 ambos do CPC.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE enquanto prestadora de serviço e gestora do condomínio é parte legítima para executar os condomínios em atraso; QUE a sua regularização junto ao Cartório de Registro de Imóveis está em curso; QUE é reconhecido como condomínio de fato; QUE os títulos que apresentou são certos e exigíveis.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não merece acolhimento as razões recursais suscitadas pela Recorrente, senão vejamos.

Cumpre ressaltar inicialmente que a Ação de Execução de Título Extrajudicial deve fundar-se em um
título certo, líquido e exigível
, que esteja previsto no rol de títulos executivos extrajudiciais do art. 784 do CPC.

Nesse sentido, por se tratar a presente ação de cobrança de taxas condominiais, a princípio, se adequaria ao disposto no inciso X do mencionado diploma legal:
o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.

Ocorre que, pela análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que
a Recorrente não é um condomínio
, o que significa dizer que, apesar de existir formalmente, ainda não foi devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis.

Por conta disso, não
tem natureza jurídica de
condomínio (art. 1.332 do CC) o que, consequentemente, afasta a eficácia de título executivo extrajudicial às taxas condominiais em atraso que pretende cobrar e, assim como a MM. Juíza da origem, reconheço a inexistência de título executivo extrajudicial apto a embasar a propositura da presente execução.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

¶ 5. É como voto.

Na sequência, passaram a votar os demais integrantes desta Turma.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
DESPROVIDO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

* * *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.